Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-16.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000442-16.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LENINE VIEGAS SOUZA ARRUDA - CPF: 032.081.351-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLA VERONICA RODRIGUES - CPF: 989.323.302-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – TEMOR DA OFENDIDA DEMONSTRADO NOS AUTOS – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE PENAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
“F”
, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (
V. G.
HC 502.238/SC E AGRG NO HC 461.797/SC) –
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo apelante.

O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
em contexto de violência doméstica aplicada conjuntamente à agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
o interposto a tempo e modo por
Lenine Viegas Souza Arruda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenando-o como incurso nas sanções do artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com consequências da Lei nº. 11.340/06, tendo recebido a pena de 01 (um) mês E 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões, o recorrente pugna por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e ausência de dolo específico, alegando que estava embriagado no dia do fato. Subsidiariamente, postula pela exclusão da agravante tipificada na alínea “f”, inciso II, do artigo 61, por entender que o seu reconhecimento acarreta “
bis in idem”. (
Id. 122464818).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo conhecimento do recurso e manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 122464820).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sob os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:

“Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença penal condenatória pela prática do delito de ameaça praticado no âmbito familiar – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sufragada na insuficiência probatória ou na excludente de ilicitude decorrente da embriaguez voluntária – Impossibilidade – Existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – Pelo improvimento do recurso.” (S.S.S)
(Id. 127443652).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Lenine Viegas Souza Arruda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1000442-16.2021.8.11.0006, que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do
artigo 147,
caput
c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal
.

A denúncia narra os seguintes fatos:

[...] Consta no incluso caderno informativo que, no dia 31 de janeiro de 2020, por volta das 03h00min, na residência localizada na Rua 16, Quadra 11, Casa 04, Residencial Dom Máximo, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Lenine Viegas Souza Arruda
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Carla Verônica Rodrigues, sua ex-convivente, dizendo que a mataria, conduta perpetrada no âmbito doméstico e familiar.

Narram os autos que a vítima Carla Verônica Rodrigues e o denunciado conviveram por cerca de 10 (dez) anos, possuindo uma filha em comum, estando separados há um ano na data dos fatos.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado foi até a residência da vítima embriagado, e, lá estando, tentou ingressar no interior do imóvel e, não conseguindo, passou a quebrar a porta dos fundos e, ainda, a janela do quarto.

Apurou-se que, na sequência, o denunciado proferiu ameaças à vítima, dizendo que entraria na casa e que a mataria, além de ofendê-la, xingando-a de "filha da puta, biscate" (ID. 47585391 - Pág. 5).

Consta que a vítima representou criminalmente pelo crime de ameaça (ID. 47585391 - Pág. 5). [...]
(Id. 122464780)

Para análise do pleito absolutório, necessária a transcrição da sentença combatida:

“ [...] A denúncia foi recebida em 30/03/2021.

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação no id. 59642110.

Durante a instrução processual, inquiriu-se a vítima e decretou-se a revelia do acusado, conforme consta no id. 65631563 e 65638678.

A representante do Ministério Público apresentou memoriais finais no id. 66400947, ocasião em que opinou pela procedência da ação penal.

Já os memoriais finais da defesa vieram no id. 66530380, postulando pela absolvição do acusado com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; caso não seja o entendimento, que seja absolvido por ausência de dolo em sua conduta, em razão da embriaguez. Em caso de condenação, requereu o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois sua aplicação configura
bis in idem.

É o relatório. Decido.

Pretende-se neste feito, atribuir a
LENINE VIEGAS SOUZA ARRUDA
, a prática do delito previsto no art. 147,
caput
c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/06.

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 47585391 - Págs. 2/4), termo de representação criminal (id. 47585391 - Pág. 5) e termo de declaração da vítima.

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas.

A vítima, ao ser inquirida em Juízo, confirmou o relato dado em sede policial e após as indagações, asseverou que:
“ (...) Ele tentou entrar dentro da casa depois de algum tempo separado (...)
já tava tinha um ano e alguma coisa separados, e mesmo assim ele ficava sempre me ameaçando, nesse dia ele tentou entrar dentro da casa, que ele quebrou a janela, quebrou a porta (...) ele queria entrar, queria me matar, e era isso, ele não queria que eu tivesse mais ninguém na vida, era só ele e não queria que eu desse continuação na minha vida

(...) ele estava embriagado e queria porque queria entrar dentro da casa; que tive muito medo dele
(...) a minha sorte é que minha filha não estava em casa nesse dia (...)”(mídia digital).

O denunciado foi declarado revel.

Eis a prova produzida.

Pois bem, sabe-se que o crime de ameaça é classificado como um delito formal, sendo desnecessária para a consumação, a intenção do agente de causar mal à vítima, tornando-se imprescindível que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Diante da prova examinada, entendo que restou devidamente configurado o delito em comento, eis que ameaça foi capaz de infundir temor à ofendida, que já havia registrado boletim de ocorrência e requerido medidas protetivas anteriormente, de modo que, na data dos fatos, após o acusado tentar invadir sua residência e ter proferido ameaças de morte, novamente compareceu à Delegacia de Polícia e solicitou a concessão de medidas protetivas, na intenção de se proteger de possíveis atitudes do ofensor.

Importante frisar que, nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima deve ser considerada para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

Portanto, no caso concreto, tendo em vista que o relato da ofendida mostrou-se firme e coerente em ambas as fases, entendo que há prova suficiente para sustentar a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição, como requereu a defesa.

Da mesma forma, não há como acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta em razão da embriaguez do acusado, eis que, como sabido, a embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes; e, uma vez demonstrada que a ação do acusado foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

Assim, a embriaguez voluntaria não retira a tipicidade da conduta e não é suficiente para afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima, que confirmou ter se sentido temerosa com as palavras proferidas pelo acusado, razão pela qual, rejeito o pedido de absolvição.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENA O ACUSADO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – CONDUTA EXPRESSAMENTE DESCRITA NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que esta se viu compelida a acionar a Polícia, de modo que eventual estado de embriaguez alcoólica voluntária não o isenta de responsabilidade, consoante a teoria da actio libera in causa representada no art. 28 do Código Penal.2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação na hipótese em que o apelante é condenado pelo crime correspondente à narrativa fática contida na denúncia.3. Apelo conhecido e desprovido.

(N.U 1000379-53.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

(...) Descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal
. Do mesmo modo, não há falar em ausência de dolo específico na conduta imputada, quando a promessa de mal injusto e grave proferida a vítima incute medo e temor à esta, notadamente, levando-a a buscar a tutela da justiça, com a imposição de medidas protetivas de urgência contra seu agressor
. (...)(N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). (gn).

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, nos dizeres do STJ, “
não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018,DJe 23/11/2018].

No mesmo sentido, eis o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O RITO DA LEI MARIA DA PENHA
– (...) 2.
Caracterizada a existência de relação íntima de afeto entre autor e vítima, tem-se estabelecida a incidência da Lei n.º 11.340/06, a autorizar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo inconsistente, assim o pleito de afastamento da referida agravante, tendo em vista que esta foi incrementada pela Lei, justamente com o objetivo de recrudescer a punição pelos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar.
(...)

5. Recurso desprovido.(N.U 0009785-58.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Deste modo, mantenho a agravante narrada na peça acusatória.

Assim, provada a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 147, do Código Penal, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para
CONDENAR
o denunciado
LENINE VIEGAS SOUZA ARRUDA
, brasileiro, nascido 03.05.1988, filho de Nelson de Souza Arruda e Ledir Viegas, por transgressão aos ditames do art. 147, c.c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06, e assim, passo a dosimetria.

A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

Seguindo as orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do agente está evidenciada, pois tinha conhecimento da ilicitude de seu ato. Não registra
antecedentes criminais
; Acerca da
conduta social e personalidade
, nada restou apurado; a
motivação do crime
não justifica a ação do réu.
As circunstâncias e consequências
são normais à espécie. O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do delito.

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda etapa do sistema trifásico, ausentes atenuantes.

Verifico a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, razão pela qual agravo a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando a pena em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, o que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Iniciará o cumprimento da pena no REGIME ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Vedada a substituição da pena, ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a Súmula 588, do c. STJ”

(Id. 122464808) (destacou-se)

Pois bem.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Em que pese os argumentos utilizados pela Defensoria Pública, as declarações da vítima evidenciam que o réu tentou invadir sua residência, quebrando a porta, proferindo ameaças de morte contra esta. E em crime desse jaez, a palavra da vítima possui relevância, visto que normalmente são praticados na intimidade do lar, longe das vistas de testemunhas.

V
ale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
,
v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice,
está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu artigo 1º, deixam expressos que ela se destina a
“coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.
(sic).

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“[...] a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu
” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT, 2007, p.7).

No que tange ao argumento de que o réu estava embriagado na data do fato, cumpre esclarecer que o Código Penal, em seus artigos 26 e 27, trata das hipóteses de inimputabilidade, ou seja, pessoas que não podem ser responsabilizadas por eventuais atos ilícitos que venham a praticar. Observe:

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

“Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.”

Já o artigo 28 da Norma Penal dispõe que:

“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;

Embriaguez

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Conforme se pode observar, a embriaguez voluntária
(dolosa ou culposa)
, ou seja, quando o indivíduo faz uso de bebida alcoólica com a intenção de embriagar-se, não isenta o réu da pena e nem a atenua, ainda que ao tempo da ação estivesse inteiramente incapaz de autodeterminação.

Portanto, tem-se que o conjunto probatório colhido é apto a caracterizar a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

[...]
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas
. [...]
(Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (negritou-se)

[...]
Sendo a prova testemunhal clara, coerente e fornecendo ela sólidos elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem assim de que houve o receio da vítima de sofrer mal justo e grave, o édito condenatório é medida impositiva
[...]
(Ap 87222/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (negritou-se)

No que tange ao pedido subsidiário, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento fixado no sentido de que não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
em contexto de violência doméstica aplicada conjuntamente à agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – CP E DO RITO DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
3. Não restou evidenciada a violação do princípio do non bis in idem, porquanto a agravante disposta no art. 61, inc. II, “f”, foi inserida no Código Penal pela própria Lei Maria da Penha, visando recrudescer as sanções cometidas no contexto da violência doméstica contra a mulher.
Além do mais, os dispositivos da Lei n. 11.340/06 além de afastarem as medidas despenalizadoras da Lei n. 9.099/95, também proibiram a incidência de sanções pecuniárias (pagamento de cestas básicas e multa) no intuito de inibir a violência doméstica contra a mulher. De outro modo, a finalidade da circunstância agravante inserida no art. 61, inc. II, “f”, do CP, é o recrudescimento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 502.238/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019) (negritou-se)

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
Lenine Viegas Souza Arruda
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos pedidos
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022